Tribunal: TJBA
Processo: 8002263-80.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002263-80.2021.8.05.0109 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA Advogado(s): LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO APELADO: RAIMUNDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): MIZAEL AQUINO RAMOS, VANESSA FERREIRA COUTO SANTANA, MARIA CAROLINA DE MEIRELES EVANGELISTA APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO NO ART. 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 484 DO STF. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE RECAI SOBRE O ENTE PÚBLICO (ART. 373, II, DO CPC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. VERBAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. O servidor ocupante de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, faz jus ao recebimento de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, por força da extensão dos direitos sociais prevista no art. 39, § 3º, da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 608.026/MG (Tema 484), consolidou o entendimento de que tais verbas são direitos assegurados a todos os servidores públicos, independentemente da natureza do vínculo (efetivo ou comissionado). Em ações de cobrança de verbas salariais, comprovada a prestação do serviço e o vínculo administrativo, incumbe ao ente público o ônus de provar o efetivo pagamento das parcelas reclamadas, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. No caso concreto, o Município não se desincumbiu do ônus de apresentar recibos ou comprovantes bancários de quitação, limitando-se a negar o direito às verbas, o que autoriza a manutenção da condenação imposta em primeiro grau. Honorários recursais majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.